Tribunal: TJSP
Processo: 0233997-78.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810, do STF, e TEMA No 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0233997-78.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
IRMA AVIAN ESPINOZA, DIRCEU RUGGERO, RUTH APARECIDA DAMO DA
SILVA, MARILZA APARECIDA SAMPAIO GONÇALVES, NORMA APARECIDA
BLECHA CIOCCHI, MARIA CLARA NICOLAU BARRETO, MARCIA SILVA
NOGUEIRA ROLDAO, LAURA LEITE PEDRAZZI MONTEIRO, JUSSARA
MORAES DE ALMEIDA, MARIA TEREZA ENGLER, ODETE CABRAL
ARCHANGELO, ANITA APARECIDA RODRIGUES MARSON, JACKSONIA
MANFRIN GONÇALVES DOS SANTOS, ROSE MARIUSE LOPES, ROSELI
APARECIDA
DA
SILVA
MORAES,
MIRIAN
DOMINGUES,
REGINA
APARECIDA FIUZA, VERA LUCIA MANGANELLI DE MIRANDA, JOANA
RABAL ABELHANEDA e TOSHICO NAMBA NAKATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 252/257, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem como ao RE no 870.947/SE, Tema no 810
do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v. u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
2
VOTO No 29.793- JV
APELAÇÃO CÍVEL No 0233997-78.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: IRMA AVIAN ESPINOZA E OUTROS
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040,
II, CPC Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não
tributárias Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o
E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação
dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública
Julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA No 810, do STF,
e TEMA No 905, do STJ cuja discussão diz respeito a
aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 Pretório Excelso que já
se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810,
pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública JUROS DE
MORA Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação
da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Irma Avian
Espinoza e Outros, servidores inativos do Quadro de Magistério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
3
Secretaria Estadual de Educação, em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, objetivando o recebimento da Gratificação por
Atividade de Magistério (GAM), instituída pela Lei Complementar no
977/2005, paga apenas aos servidores em atividade, bem como às
diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 202/208, cujo relatório adoto,
julgou os pedidos procedentes, para o fim de condenar a ré ao
pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) aos
autores, apostilando os títulos; bem como, a partir da entrada em vigor da
Lei Complementar no 977;2005 ou da aposentação, conforme o caso, as
parcelas vencidas, com correção monetária desde cada vencimento, e
juros moratórios a partir da citação, de 0,5% (meio por cento) ao mês;
reconhecendo-se o caráter alimentar do crédito para fins de execução.
Diante da sucumbência, condenou a Fazenda Estadual ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, apelou a Fazenda Estadual (fls.
212/218), objetivando a inversão do decisum, julgando-se os pedidos
improcedentes, considerando que a verba denominada Gratificação por
Atividade de Magistério (GAM), trata-se de vantagem “pro labore
faciendo”, devida apenas aos servidores que estejam no exercício das
funções típicas do Quadro do Magistério, a afastar a sua incorporação
aos vencimentos, e tampouco aos proventos de aposentadoria, como
pretendido, consoante entendimento do E. STF.
Recurso recebido, processado e com oferta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
4
contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
monocrática (fls. 226/242).
O v. acórdão de fls. 252/257, proferido por esta C. 9a
Câmara
de
Direito
Público,
relatado
pelo
Des.
GONZAGA
FRANCESCHINI, não conheceu do reexame necessário e negou
provimento ao recurso da Fazenda Estadual, e afastou, de ofício, a
aplicação da superveniente Lei Federal no 11.960/2009, que não pode
atingir os processos em curso, determinando, destarte, sobre as
diferenças devidas, a incidência de correção monetária e de juros de
mora contados da citação, de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos
do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997.
Houve a interposição de Recurso Especial pela
Fazenda Estadual (fls. 260/266).
Em razão do julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça determinou a devolução dos
autos a esta Turma Julgadora (fls. 290/293).
É o relatório.
Conhece-se
aqui
da
ocorrência
de
hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 252/257, não aplicou a
Lei no 11.960/2009 ao caso, havendo necessidade de se adequar os
juros de mora e correção monetária nos termos do decidido no Tema no
905 do C. STJ, bem como no Tema no 810 do E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
5
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
trata justamente da incidência da Lei no 11.960/2009, bem como,
adequado ao entendimento assentado em decisão do E. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, observando-
se, pois, o decidido no julgamento do Tema no 810, quanto trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no
Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
6
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
(RE)
870947, em que se discutem os índices de
correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a
matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso,
Ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
7
9.494/1997
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de
mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/2009,
apenas para débitos de natureza não tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
8
Importa consignar, igualmente, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram rejeitados, em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força
do julgamento do RE no 870.947, deverá ser calculada nos termos da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios, devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e no REsp no
1.492.221/PR.
Nesse sentido, já decidiu esta Col. Câmara:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
9
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 - PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido
de
revisão
de
benefício
previdenciário.
Aposentadoria especial com base na LC no 51/85.
Servidor que preencheu os requisitos legais.
Direito à paridade e integralidade remuneratória.
Regras de transição objeto das EC no 41/03 e
47/05.
Inaplicabilidade
às
aposentadorias
especiais. RE no 590.260/SP - Tema no 139 do STF.
Inexistência de antinomia. Juízo de retratação.
Descabimento. Acórdão mantido. 2. Julgamento
do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ.
Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
10
entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação
jurídica não tributária, sobre o principal devem
incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização
monetária com base no IPCA-E. Questão decidida
no julgamento do Tema no 810 do STF. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Recurso provido, com
observação quanto aos encargos da mora.
(Apelação no 1029995-57.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 11/04/18) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação
para adequar o v. acórdão de fls. 252/257, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem como ao RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos
termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233997-78.2009.8.26.0000 -Voto no 29793-JV
11
Relator